Tribunal: TJSP
Processo: 1000790-60.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Apelação. demanda revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. 2. Decisão mantida. 3. Inovação recursal configurada. Não conhecimento de parte do apelo. 4. Abusividade de juros não configurada. Taxas de acordo com a média de mercado. 5. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291632
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000790-60.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRÉ
AUGUSTO VALIM DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO GMAC
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000790-60.2020.8.26.0100 -Voto no 75717
2
Ap. 1000790-60.2020.8.26.0100 São Paulo 10a VC Central VOTO 75717
Apte.: André Augusto Valim da Silva (Justiça Gratuita).
Apda.: Banco Gmac S/A.
1. APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO
MANTIDA. 3. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. NÃO
CONHECIMENTO DE PARTE DO APELO. 4. ABUSIVIDADE
DE JUROS NÃO CONFIGURADA. TAXAS DE ACORDO COM
A MÉDIA DE MERCADO. 5. RECURSO DESPROVIDO, NA
PARTE CONHECIDA.
É apelação contra a sentença a fls. 112/115, que julgou
improcedente demanda revisional de contrato bancário.
Alega o apelante que a sentença não pode subsistir, pois
são indevidas as tarifas cobradas para custear despesas com despachantes
e registro do contrato. Aduz ter havido venda casada de seguro.
Argumenta ser indevida a cobrança relativa ao IOF. Sustenta que os juros
cobrados são abusivos e que a multa moratória deve ser reduzida. Pede a
reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, na parte em que
cognoscível.
As questões relativas à cobrança de tarifas, IOF, venda
casada de seguro e limitação de multa moratória não foram deduzidas na
petição inicial, que se limitou a verberar a abusividade da taxa de juros,
a capitalização dos juros e a cumulação de comissão de permanência com
outros encargos do inadimplemento. Assim, conhecer o recurso na parte
em que suscitadas matérias que não foram alegadas quando da
propositura da demanda implicaria inadmissível inovação recursal,
vedada pelo art. 1.014 do C.P.C. Nesse sentido: “(...) Pela proibição do
ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau
(Holzhammer. ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC, n. 248, pp.
452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no
procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque
propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores
argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo
grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC, n. 248, pp. 452/454). Correta a
opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em
sede do recurso de apelação.” (Nelson Nery Júnior e Rosa e Maria de
Andrade Nery, “Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC
Lei 13.105/2005”, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 ao art. 1.014,
p. 2073).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000790-60.2020.8.26.0100 -Voto no 75717
3
No mais, é de rigor afastar a alegação de que houve
cobrança abusiva de juros. Olvida-se a recorrente de que a ré é
instituição financeira. Em consequência, não está sujeita à limitação da
taxa de juros, nem mesmo à limitação de juros remuneratórios a 12% ao
ano. Tal limitação, já revogada, dependia de edição de lei complementar
(Súmula 648 do Supremo Tribunal Federal). E hoje em dia nem é mais
possível que alguma decisão judicial disponha em sentido contrário,
visto que isso ofenderia o art. 103 A, caput e § 3o, da Constituição
Federal, já que editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula
Vinculante 7, com a seguinte redação: “A norma do § 3o do artigo 192 da
Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar”. Além disso, foi editada
pelo Superior Tribunal de Justiça a Súmula 382, com a seguinte redação:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade”, bem como firmada tese em julgamento de
recurso repetitivo com o mesmo teor.
No mais, a abusividade não restou configurada. Os juros
remuneratórios pactuados foram de 1,35% a.m e 17,32% a.a. (cf. fls. 18)
e a taxa média de mercado em operações similares no período foi de
2,16%
a.m
e
29,75%
a.a.
(cf.
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxc
red%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-
Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%
2F2012&exibeparametros=true), o que revela que a taxa contratada é até
mesmo inferior à média de mercado em operações similares e, assim, não
comporta modificação, já que não se configura a abusividade se os juros
contratados estiverem de acordo com a taxa média do mercado (STJ Ag.
Reg. no Rec. Esp. 590.439/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
DJU 31.5.2004, p. 00323).
Nesse ponto, não custa salientar que no Superior
Tribunal de Justiça já se decidiu que: “Conforme jurisprudência firmada
na Segunda Seção, não se pode dizer abusiva a taxa de juros só com
base na estabilidade econômica do país, desconsiderando todos os
demais aspectos que compõem o sistema financeiro e os diversos
componentes do custo final do dinheiro emprestado, tais como o custo de
captação, a taxa de risco, os custos administrativos (pessoal,
estabelecimento, material de consumo, etc.) e tributários e, finalmente, o
lucro do banco. Com efeito, a limitação da taxa de juros em face da
suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração
cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, o que, no
caso concreto, não é possível de ser apurado nesta instância especial, a
teor da Súmula no 07/STJ” (Ag. Reg. no Rec. Esp. 591.127/RS, 3a T.,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 31.5.2004, p. 00310).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000790-60.2020.8.26.0100 -Voto no 75717
4
Ressalve-se que é possível, em certas circunstâncias, ser
considerada abusiva a contratação que em muito ultrapasse a taxa média
para operações similares. Por exemplo, já foi reconhecida a abusividade
na contratação de juros remuneratórios aproximadamente 150% mais
elevados do que a taxa média de mercado (Rec. Esp. 327.727/SP, 4a T.,
Rel. Min. César Asfor Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166). O entendimento
mais razoável é o que considera admissível o reconhecimento da
abusividade em caso de taxa que comprovadamente discrepe de modo
substancial da média de mercado e, mesmo assim, se tal elevação não for
justificada pelo risco da operação, tal como já se decidiu naquela Corte
(Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o acórdão Min. Ari Pargendler,
DJU 29.9.2003, p. 00142; AgInt no AREsp 1.470.820/MS, 3a T., Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17.10.2019; AgInt no AREsp
1.443.474/MS, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.9.2019;
AgInt no AREsp 1.447.398/RS; 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, DJe
12.8.2019).
Além disso, ao ser julgado na Segunda Seção o Recurso
Especial 1.061.530/RS, em incidente de processo repetitivo, conforme a
previsão do art. 543-C, § 7o, do C.P.C. de 1973, aquela Corte, à qual
compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional, proclamou que só é possível o controle judicial
quando se tratar de juros manifestamente abusivos e, assim mesmo,
apenas em relação a contratos sujeitos ao regime da Lei 8.078/90, desde
que tal abusividade esteja cabalmente demonstrada, o que, como visto,
não é o caso. Na ocasião, foram enumerados os diversos precedentes no
mesmo sentido: Rec. Esp. 915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJU 10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS AgRg., 4a T., Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008, Rec. Esp. 881.383/MS AgRg
,
Rel.
Min.
Luis
Felipe Salomão, DJU 27.8.2008, Rec. Esp.
1.041.086/RS
AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU
1.9.2008, Rec. Esp. 1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min. Massami Uyeda, DJU
5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, DJU
20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJU 20.6.2008. Mas, na espécie, não ficou evidenciada a abusividade.
Diante do integral desprovimento da apelação, incide na
espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. Assim, majoro os honorários arbitrados
para 12% do valor atualizado da causa, observado, porém, o disposto no
art. 98, § 3o do C.P.C.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, na parte
conhecida.
Campos Mello
Desembargador Relator